Tribunal: TJES
Processo: 5013239-80.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013239-80.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO BRAGA CORDEIRO
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013239-80.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSA
L – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
FABRICIO BRAGA CORDEIRO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONEXO E ACESSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESCISÃO DOS CONTRATOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a rescisão dos contratos de prestação de serviços odontológicos e dos contratos acessórios de financiamento; e condenar solidariamente as rés a restituir ao autor a quantia de R$ 3.704,16 (três mil setecentos e quatro reais e dezesseis centavos). A condenação decorre da inexecução parcial e vício na prestação de serviços odontológicos pela clínica requerida, cujo tratamento foi custeado por financiamento bancário vinculado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a instituição financeira recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando ter atuado apenas como concedente de crédito. No mérito, defende a impossibilidade de rescisão do contrato de financiamento por ausência de acessoriedade, a validade da cédula de crédito bancário e a inexistência de responsabilidade pela falha do prestador de serviço. Pugna, subsidiariamente, pela aplicação da taxa SELIC e IPCA conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento ao oferecer crédito com o fim exclusivo de financiar o tratamento dentário no próprio estabelecimento da clínica, auferindo lucros com a atividade conjunta. Há, portanto, pertinência subjetiva e responsabilidade solidária fundamentada no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a rescisão do contrato de serviço odontológico atinge o contrato de financiamento a ele vinculado.

6.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo de origem, o contrato de financiamento é acessório e conexo à prestação de serviços principal, nos termos do art. 54-F do CDC: “
São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito
”. A inexecução total ou parcial do tratamento odontológico, fato público e notório na comarca com inúmeras demandas semelhantes, rompe a confiança legítima do consumidor e autoriza a rescisão de ambos os pactos.

7.

O vício na prestação do serviço (serviço impróprio) assegura ao consumidor a restituição imediata das quantias pagas (art. 20, II e §2º, do CDC). Sendo os contratos coligados, a rescisão da avença principal implica, por consectário lógico, a extinção da acessória, sem ônus ao consumidor.

8.

Quanto aos índices de correção, a sentença já determinou a aplicação do IPCA e da taxa SELIC, em consonância com os parâmetros legais vigentes, não havendo o que reformar.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois a parte recorrida não está assistida por advogado.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)